Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NÃO REALIZADA. FATURAS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO CADASTRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, para condená-lo ao pagamento de débitos em aberto referentes ao serviço de fornecimento de água e esgoto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão resume-se a estabelecer se a ausência de comunicação formal da locação do imóvel afasta a responsabilidade do proprietário pelo inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O débito relativo ao fornecimento de água e esgoto possui natureza pessoal, vinculando-se ao usuário do serviço, e não ao imóvel, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. O usuário do serviço de fornecimento de água e esgoto tem a obrigação de manter os dados cadastrais atualizados junto à concessionária, nos termos do artigo 14, §1o, da Resolução ADASA n. 14/2011, o que não ocorreu no caso em exame.
5. Uma vez que o apelante não demonstrou, por meio de contrato de locação ou outro documento hábil, que os débitos foram contraídos exclusivamente por terceiros, não há que se falar em afastar sua responsabilidade pela quitação dos débitos em aberto.
6. O fato de outro terceiro ter reconhecido o débito perante a CAESB e solicitado parcelamento igualmente não afasta a obrigação do proprietário, considerando que tal indivíduo não efetuou qualquer pagamento, tampouco houve qualquer comprovação documental de que este era possuidor do imóvel à época.
7. A concessionária tem o direito de cobrar o responsável cadastrado pelo serviço prestado, não sendo razoável impor-lhe a obrigação de identificar eventuais usuários distintos do titular da conta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O débito pelo fornecimento de água e esgoto possui natureza pessoal, vinculando-se ao usuário do serviço e não ao imóvel.
2. A transferência da responsabilidade pelo pagamento dos débitos a terceiros deve ser formalmente comunicada à concessionária para produzir efeitos jurídicos perante esta.
3. O proprietário do imóvel que não atualiza os dados cadastrais junto à concessionária responde pelos débitos inadimplidos, salvo prova inequívoca de que terceiros usufruíram exclusivamente do serviço.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o; Resolução ADASA n. 14/2011, art. 14, §1o; Código de Processo Civil, art. 85, §2o e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.979.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 08.03.2022; TJDFT, Acórdão 1961025, 0713787-29.2023.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 29.01.2025; TJDFT, Acórdão 1896196, 0704311-34.2022.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 30.07.2024.